Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-52.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-52.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO MONTEZUMA DE CARVALHO - CPF: 984.405.511-34 (APELANTE), CARLOS FIGUEREDO GOMES - CPF: 010.847.061-05 (ADVOGADO), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (APELADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TERRA SELVAGEM GOLF CLUB - CNPJ: 23.395.647/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001961-52.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Mauro Montezuma de Carvalho

Apeladas
: Terrasel Incorporadora Ltda. e outra

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001961-52.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Mauro Montezuma de Carvalho

Apeladas
: Terrasel Incorporadora Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mauro Montezuma de Carvalho, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral que move contra a Terrasel Incorporadora Ltda. e outra,
julgou improcedente o pedido inicial, ante a não demonstração de descumprimento contratual pelas empresas rés, condenando o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, além e julgar procedente o pleito reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento das taxas condominiais não pagas a partir de 27.07.2015, acrescido dos consectários legais, descontando-se as efetivamente pagas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
o apelante sustenta que a multa contratual viola o quanto disposto no art. 427, do C. Civil. Segue sustentando, que a responsabilidade civil do condomínio é objetiva. Firme no seu propósito, alega que o condomínio só pode ser constituído após a regularização perante os órgãos fiscalizadores.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 205056343), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001961-52.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Mauro Montezuma de Carvalho

Apeladas
: Terrasel Incorporadora Ltda. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que Mauro Montezuma de Carvalho ajuizou ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor da Terrasel Incorporadora Ltda. e outra, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de lote urbano no valor de R$ 148.837,00 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais), contudo, as empresas rés passaram a cobrar taxas condominiais de forma indevida, pois, houveram diversos problemas no condomínio, os quais deram ensejo ao manejo de ação civil pública pelo Ministério Público, motivando o ajuizamento da demanda

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a lide ajuizada pelo Ministério Público, apesar de extinta, não obstou qualquer construção no lote do autor, aliado ao fato de que os condôminos aprovaram a cobrança da taxa condominial, bem como não houve demonstração de descumprimento contratual pelas empresas rés, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, além e julgar procedente o pleito reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento das taxas condominiais não pagas a partir de 27.07.2015, acrescido dos consectários legais, descontando-se as efetivamente pagas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 205056336).

Irresignado, o apelante sustenta que a multa contratual viola o quanto disposto no art. 427, do C. Civil.

Segue sustentando, que a responsabilidade civil do condomínio é objetiva.

Firme no seu propósito, alega que o condomínio só pode ser constituído após a regularização perante os órgãos fiscalizadores. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que a lide ajuizada pelo Ministério Público, apesar de extinta, não obstou qualquer construção no lote do autor, aliado ao fato de que os condôminos aprovaram a cobrança da taxa condominial, bem como não houve demonstração de descumprimento contratual pelas empresas rés, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, além e julgar procedente o pleito reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento das taxas condominiais não pagas a partir de 27.07.2015, acrescido dos consectários legais, descontando-se as efetivamente pagas, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 205056336).

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, que a multa contratual viola o quanto disposto no art. 427, do C. Civil, que a responsabilidade civil do condomínio é objetiva e que o condomínio só pode ser constituído após a regularização perante os órgãos fiscalizadores.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o condutor do feito foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou improcedente o pedido inicial, face a não demonstração de descumprimento contratual pelas empresas rés, ora apeladas.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, das questões esposadas pelo apelante em suas razões recursais, restando evidente o equívoco cometido.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei).

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

De outro norte, conforme entendimento pacífico do c. STJ, não sendo conhecido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (vinte por cento) sobre o valor da causa na demanda principal e para 15% (quinze por cento sobre o valor da condenação) na reconvenção, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024